Tribunal: STF
Processo: RHC 62896
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-06-28
Data de publicação: 1985-06-28

Ementa:
- COMPETÊNCIA. CRIME CONTRA A ORGANIZAÇÃO DO
TRABALHO. JUSTA CAUSA. INEPCIA DA DENUNCIA.
I. EXAME DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA INVIABILIZADO
POR DIZER COM MATÉRIA DE FATO COMPLEXA.
II. DENUNCIA QUE DESCREVE FATO TIPICO E NÃO TURBA
A GARANTIA DE AMPLA DEFESA DO RÉU.
III. HIPÓTESE DE RESTRITA DIMENSÃO DO INTERESSE DA ORDEM
PÚBLICA NA REPRESSAO DO FATO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO
ESTADO.